Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013288-75.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ODAIR JOSE SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. APOSENTADO. EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. PRECEDENTE DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual também afasto esta preliminar.
2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3.Em que pese as alegações recursais da Autora, esclareço que restou demonstrado que fora realizado empréstimos na conta corrente de titularidade do autor e em se tratando de descontos em conta corrente, não há que se falar em limitação de descontos em 30% dos rendimentos líquidos, já que referida limitação se aplica tão somente aos casos de consignação em folha de pagamento, o que não é o caso.
4.A respeito de desconto em conta para liquidação de empréstimos bancários, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente decidiu ao julgar o Recurso Especial no 1586910/ SP (2016/0047238-7) que não é válido o limite de 30% imposto aos bancos para débito na conta corrente de clientes que tomaram empréstimos e passaram a pagar as parcelas com descontos automáticos em contratos de crédito rotativos, bem como que a restrição de 30% prevista na Lei 10.820/2003 só se aplica às hipóteses de crédito consignado. Eis a Ementa do julgamento do referido Recurso Especial:
“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (STJ - REsp: 1586910 SP 2016/0047238-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)”.
5.Deste modo, segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça retromencionado, no julgamento do Recurso Especial no 1586910/ SP (2016/0047238-7), é lícito o desconto de prestações de empréstimos contratados pelo consumidor na mesma conta corrente em que recebe seus proventos.
6. No tocante a afirmação de que os contratos de empréstimos não foram assinados pela reclamante, verifico que se trata de CDC (Credito Direto ao Consumidor), qual é realizado por meio Terminal de Atendimento ou Aplicativo do celular com o uso de senha pessoal, portanto, não há que falar em contrato contendo assinatura.
7. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)No caso dos autos, necessário distinguir as duas hipóteses de empréstimos, a saber: empréstimo consignado em folha de pagamento, a ser gerenciado pela entidade empregadora, a qual deve respeitar o limite de 30% sobre o valor do salário e o empréstimo consignado com descontos em conta corrente, de livre disposição do consumidor. Diante de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, não há dúvidas quanto à obrigatoriedade de vinculação do valor a ser descontado em 30% previsto na lei, razão pela qual a instituição empregadora deve adequar os valores dos empréstimos e parcelas ao limite de margem disponível. E, quanto ao empréstimo para desconto em conta corrente incumbe ao consumidor averiguar a sua renda e a conveniência na contratação dos referidos empréstimos, não havendo se falar em limite legal, posto que o consumidor é o responsável pela adequação de sua renda aos seus gastos, o que é o caso dos autos. Nesse caso, se o valor das parcelas ultrapassa o limite de 30% dos proventos do benefício do autor, não há se falar ilegitimidade da cobrança, uma vez que os descontos foram efetivados pela vontade do próprio consumidor e não por terceiros contra sua vontade. Nesse sentido:RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE 30% DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1016262-27.2020.8.11.0001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/08/2020) Ademais, a parte autora confirma que efetuou a aquisição dos dois empréstimos, de modo que não há dúvidas quanto a sua legalidade e seu consentimento de vontade, sendo fato incontroverso. Em que pese o autor alegue ser não letrado, verifica-se que é maior e capaz, não podendo alegar neste momento desconhecimento dos termos dos contratos que efetuou ou prejudicialidade pelo valor dos descontos, mesmo depois de ter usufruído do dinheiro. Além disso, o autor não junta aos autos o contrato que efetuou junto à instituição financeira a fim de indicar alguma ilegalidade/irregularidade.O que se vê é que o autor contratou os serviços de empréstimo de dinheiro do demandado, recebeu os valores correspondentes, e, possivelmente, utilizou os montantes, e, agora, tenta se privar do pagamento das prestações ajustadas.Assim, tendo havido a contratação pela parte autora, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites da contratação.Desse modo, constatada a validade da contratação dos empréstimos, são lícitos os descontos de valores que correspondem às parcelas de empréstimos contratado pelo consumidor, eis que a prática configura exercício regular de direito.Recurso Inominado no.: 1030103-55.2021.8.11.0001 Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Recorrente (s): BANCO DO BRASIL SA Recorrido (s): LILIANE PEREIRA KRAUSE Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/08/2022 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIVRE CONTRATAÇÃO – DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. O desconto automático de todo o salário do Recorrido pela instituição financeira não caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve qualquer ilicitude ou irregularidade. Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.(TJ-MT 10301035520218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/08/2022III. DISPOSITIVOAnte o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante.Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE..(...)”.
A sentença que julgou improcedente não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso conhecido e improvido.
9.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013288-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 025.994.021-66 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024